Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-77.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010393-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR FERREIRA - CPF: 012.641.401-77 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIMAR FERREIRA contra a sentença de proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1010393-77.2020.8.11.0003, manejada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. e, via de consequência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados R$2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade da verba, por conta da concessão da assistência judiciária (Id. 148242768).

Em suas razões, de Id. 148242770, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os a taxa média divulgada pelo BACEN de 1,76% ao mês e 23,25% ao ano.

.Sustenta que a taxa praticada no contrato destoa da média de mercado, divulgada pelo Banco Central, para o mês de celebração do instrumento, cuja consequência é limitação.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 148242774, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da taxa dos juros remuneratórios cobradas na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Consignado, pactuada entre os litigantes, em 15.01.2020, tendo como objeto o crédito no valor de R$1.219,72 (mil duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), a serem pagos em 72 parcelas de R$34,36 (trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). (Id. 148242741 ).

A apelante defende que a taxa dos juros remuneratórios pactuada no contrato de 2,05% ao mês e 27,57% (Id. 148242741) ao ano é bem superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e requer a limitação para taxa média de da à 1,76% ao mês e 23,25% ao ano.

Pois bem.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros pactuadas em 2,05% ao mês, uma vez que foi
contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior (1,76 % ao mês), quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia

(REsp 1.061.530-RS).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para R$2.200,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022